Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-91.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1004885-91.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
Recorrida: GIANINA SAVI DE SANTIS GUEDES
Data do Julgamento: 08/03/2022.
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - ANÚNCIO DE VENDA DE PRODUTO NO SITE DA REQUERIDA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - ENTREGA DO BEM SEM CONFIRMAÇÃO PRÉVIA E EFETIVA DE PAGAMENTO PELO PREÇO - INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO E DE SEGURANÇA POR PARTE DA AUTORA - CULPA DA VENDEDORA - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, isso porque as condições da ação, segundo a Teoria da Asserção, devem ser analisadas ‘in status assertionis’, ou seja, com base na narrativa inicial abstratamente considerada.
2- Ainda, não comporta acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da alegada necessidade de perícia, pois é incontroverso que o e-mail recebido pela recorrida é falso.
3- A reclamante deveria, por cautela e prudência, ter acessado a plataforma disponibilizada pela reclamado para confirmar a efetividade da venda do produto e a comprovação do crédito, bem como deveria ter aguardado o endereço de destino de entrega do produto, a ser informado pelo comprador diretamente na plataforma da reclamado.
4- Cabe a reclamante o ônus de provar que fora a reclamado que dera causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
5- Não demonstração de que a conduta da administradora do “site” contribuiu para o prejuízo experimentado pelo vendedor Falha na prestação do serviço não comprovada.
6- A reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro (e-mail falso), o que não poderia ter sido evitado pelo recorrente, mas sim pela adoção de medidas de prevenção pela própria reclamante, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
7- Não comprovada falha na prestação dos serviços da reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.
8- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004885-91.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIANINA SAVI DE SANTIS GUEDES - CPF: 262.726.478-83 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022